Tribunal: TJMT
Processo: 1011970-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
RED no 1011970-31.2022.8.11.0000 – ID no 132864654
EMBARGANTE: JOAQUIM FERREIRA DE FARIA
EMBARGADOS: RAMON BORRAS BATISTA E OUTROS
Vistos etc.
JOAQUIM FERREIRA DE FARIA interpôs os presentes embargos de declaração de ID no 132864654, objetivando aclaramento da decisão monocrática de ID no 132814188 que deferiu a liminar recursal pleiteada no Recurso de Agravo de Instrumento no 1011970-31.2022.8.11.0000, para suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar que o juízo singular, se competente, proceda a realização de audiência de justificação prévia, com a oitiva de testemunhas, bem como que se suspenda quaisquer atividades executórias de alteração fática do imóvel.
Em suma, aduz a parte embargante que resta dúvida quem deve designar a audiência de justificação prévia, se o juízo de Barra do Garças ou de Água Boa.
No mais, pede esclarecimento se até a realização da audiência, sendo reconhecida a incompetência do Juízo de Barra do Garças, como deve ficar a situação do imóvel.
Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para aclarar a decisão monocrática de ID no 132814188.
Desnecessária as contrarrazões.
É o relatório.
D E C I D O.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.
No caso em comento, os embargos de declaração devem ser acolhidos para esclarecer obscuridade, de modo que seja melhor compreendida a decisão embargada.
Nos termos do artigo 941 do CPC/15, o conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público e pelo Juiz.
“Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz”. Grifei.
Portanto, não cumpre a este tribunal suscitar conflito ou ex officio dar por competente este ou aquele juízo, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao devido processo legal.
Aliás, o próprio juiz poderá declarar a sua incompetência para julgar o processo, principalmente nas ações possessórias, cuja competência absoluta é do foro da situação da coisa.
Bem por isso que ao decidir a liminar recursal, ficou determinado que o juízo singular (do feito de origem deste recurso), se competente, proceda a realização de audiência de justificação prévia. Confira:
“Ante o exposto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar que o juízo singular, se competente, proceda a realização de audiência de justificação prévia, com a oitiva de testemunhas, bem como que se suspenda quaisquer atividades executórias de alteração fática do imóvel”. Grifei.
Logo, diante da decisão acima, poderá o próprio magistrado se declarar competente ou incompetente ou ainda suscitar conflito, ou mesmo entender pela conexão/continência com a demanda possessória que tramita em Água Boa determinando a reunião dos feitos, bem como designar data para realização da audiência, sem nada se manifestar. Neste último caso, o juiz, implicitamente, se declarara competente, restado à parte prejudicada recorrer.
Quanto à situação do imóvel, certo é que com a decisão liminar neste recurso, deve prevalecer a status quo ante da liminar singular que fora suspensa, ou seja, permanecer na posse o agravante/embargante.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para o devido aclaramento acima exposto.
P.I.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
Desembargadora